Tribunal: TJMT
Processo: 1050233-77.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050233-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (EMBARGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), DILSON VOICHECOSKI - CPF: 546.650.949-34 (EMBARGADO), MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 920.578.451-68 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (EMBARGANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), DILSON VOICHECOSKI - CPF: 546.650.949-34 (EMBARGANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 920.578.451-68 (EMBARGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MARLI VOICHECOSKI - CPF: 405.891.881-00 (EMBARGANTE), DIRCEU VOICHECOSKI - CPF: 466.921.699-68 (EMBARGANTE), MARLI VOICHECOSKI - CPF: 405.891.881-00 (EMBARGADO), DIRCEU VOICHECOSKI - CPF: 466.921.699-68 (EMBARGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E APELO PROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – VEÍCULO INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO – POSSE INJUSTA COMPROVADA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO EXPRESSAMENTE DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO ESTIMADA NA INICIAL LIMITADA AO LAPSO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO ATÉ A EFETIVA RESTITUIÇÃO DO BEM – ARTIGOS 402 E 944 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – DEVER DE INDENIZAR ATÉ A CESSAÇÃO DA POSSE INDEVIDA – ARTIGO 1.214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
– PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

Constatada omissão no acórdão que deixou de analisar pedido expressamente formulado nas razões de apelação, referente à extensão da indenização por lucros cessantes até a efetiva restituição de veículo integrante do espólio, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

A inicial descreveu a natureza continuada dos danos materiais e indicou valor estimado apenas até o ajuizamento da ação, sem renúncia ao período posterior.

Demonstrada a posse injusta da requerida desde a notificação extrajudicial, incide o disposto nos artigos 402 e 944 do Código Civil, que garantem ao legítimo proprietário a reparação integral do dano e a recomposição do que razoavelmente deixou de lucrar.

Acolhimento dos embargos para reformar parcialmente a sentença e dar provimento ao recurso de apelação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes desde 14/02/2020 até a efetiva devolução do bem, com apuração em sede de liquidação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1050233-77.2020.8.11.0041

EMBARGANTES: MARLENE WOICHECOSK E OUTROS (AUTORES)

EMBARGADA: MÁRCIA VARJÃO DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLENE WOICHECOSKI
,
DIRCEU VOICHECOSKI
,
DILSON VOICHECOSKI
e
MARLI VOICHECOSKI
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas às partes, mantendo integralmente a sentença que havia julgado procedentes os pedidos dos autores, condenando a parte ré à restituição de veículo automotor e ao pagamento de indenização por danos materiais respectivos (R$20.495,31).

Nas razões dos embargos de declaração (Id. 321836365), os embargantes sustentam, inicialmente, o cabimento do recurso, com fundamento nos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão colegiada incorreu em omissão, ao deixar de se pronunciar sobre ponto fundamental deduzido nas razões de apelação.

Esclarecem que a omissão identificada consiste na ausência de manifestação do
decisum
acerca do pedido recursal específico formulado pelos autores-apelantes, no sentido de que a indenização por perdas e danos deveria compreender todo o período de posse injusta do veículo pela requerida-recorrida, abrangendo desde a notificação extrajudicial até a efetiva restituição do bem, e não apenas o valor fixo apurado até a data do ajuizamento da ação, conforme delimitado pela sentença de primeiro grau.

Ressaltam que a tese recursal foi expressamente formulada nos autos e está amparada no princípio da reparação integral do dano, previsto no artigo 944 do Código Civil, bem como na vedação ao enriquecimento sem causa. Sustentam que limitar a indenização até a data do ajuizamento da ação implicaria permitir que a parte possuidora de má-fé continuasse a se beneficiar da fruição do bem, sem contraprestação correspondente, durante o trâmite processual.

Defendem que a ausência de apreciação da matéria no acórdão recorrido configura omissão relevante, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de argumento apto a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado. Alegam, ainda, que a omissão compromete o dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Para reforçar sua tese, os embargantes transcrevam trechos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a omissão de análise de questão relevante impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, quando o reconhecimento da tese omitida possa influenciar o resultado do julgamento.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização proporcional a todo o período de posse injusta do veículo, compreendido entre a notificação extrajudicial e a efetiva devolução do bem.

Contrarrazões anexas no Id. 324167875, pela ausência de vícios no acórdão impugnado, vindicando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marlene Woichecoski, Marli Voichecoski, Dirceu Voichecoski e Dilson Voichecoski (autores apelantes), contra v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido formulado em apelação, consubstanciado na condenação da parte requerida embargada Márcia Varjão ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da posse injusta do veículo, abrangendo o período integral compreendido entre a notificação extrajudicial e a efetiva restituição do bem.

Sem delongas, com razão os embargantes.

Da análise das razões recursais, constata-se, de fato, que a insurgência dos autores apelantes, ora embargantes, não se limitou à pretensão de majoração da verba honorária.

Como se vê dos autos, a apelação dos autores expressamente postulou
a reforma da sentença de primeiro grau no tocante à fixação do valor da indenização por danos materiais
, pleiteando
sua extensão até a efetiva devolução do veículo pela requerida, e não apenas até a data do ajuizamento da demanda
.

Tal pedido constou de modo inequívoco nas razões recursais, com menção específica à continuidade dos prejuízos patrimoniais suportados em virtude da indevida retenção do automóvel pertencente ao espólio de Claudio Woichecoski.

Observa-se que, na inicial, os autores apresentaram descrição clara e minuciosa da natureza dos danos materiais, destacando tratar-se de prejuízo continuado decorrente da fruição exclusiva do bem pela ré desde a data do falecimento do proprietário, sendo que a quantificação de R$20.495,31 (vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) indicada na peça vestibular correspondeu a
cálculo estimado do valor dos alugueres civis devidos até a data do ajuizamento da ação
, sem que se tenha operado qualquer limitação do
quantum
indenizatório ao referido valor.

Ademais, a sentença reconheceu expressamente a posse injusta da requerida embargada a partir de
14/02/2020
, data da notificação extrajudicial, e fixou a indenização outrora indicada (R$20.495,31), correspondente aos alugueres e encargos até o momento da propositura da ação,
omitindo-se, todavia, sobre a continuidade do dever indenizatório durante o lapso em que perdurasse a indevida retenção do bem
.

O acórdão hostilizado, por sua vez, ao manter a sentença em sua integralidade, igualmente silenciou sobre a extensão temporal da indenização requerida pelos autores, reforçando omissão relevante que ora se reconhece e se sana.

A pretensão de indenização por todo o período da posse injusta do bem encontra amparo no artigo 402 do Código Civil, que dispõe que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
.

Ademais, pacífico o entendimento acerca da
obrigação do detentor de má-fé de indenizar os lucros cessantes durante toda a extensão da posse indevida, inclusive com possibilidade de atualização periódica do valor devido, até que se opere a efetiva restituição do bem ao seu legítimo proprietário
.

Aplica-se, ainda, o
princípio da reparação integral do dano
, insculpido no artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Tal princípio, de caráter basilar, visa restabelecer o
status quo ante
, vedando o enriquecimento sem causa e assegurando a justa recomposição patrimonial do lesado.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a requerida Márcia manteve a posse do bem de forma injusta, mesmo após devidamente notificada para sua devolução, o que caracteriza detenção sem justo título e impede a incidência de qualquer excludente de responsabilidade.

Nesta toada, frisa-se que a demandada não comprovou a existência de vínculo jurídico que autorizasse sua permanência na posse do automóvel, sendo inclusive afastada, por sentença transitada em julgado, a tese de reconhecimento de união estável que sustentava.

Desse modo, patenteia-se o direito dos herdeiros à reparação integral pelos danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo integrante do acervo hereditário, com base no artigo 1.228, § 1º, do Código Civil, o qual consagra que
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, no ponto em que requereram a extensão da indenização por danos materiais relativos aos lucros cessantes, desde 14/02/2020 até a efetiva restituição do bem objeto da lide, devendo tal valor ser apurado em fase de liquidação, mediante atualização monetária e aplicação de juros de mora legais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Marlene Woichecoski, Marli Voichecoski, Dirceu Voichecoski e Dilson Voichecoski, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
por eles interposto, reformando parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, compreendidos desde a notificação extrajudicial datada de 14/02/2020 até a efetiva restituição do veículo automotor Peugeot 207 HB XR, ano 2012/2013, placa OBE9482, com valores a serem apurados em liquidação de sentença, observados os parâmetros definidos na inicial e critérios legais de correção monetária e juros de mora.

Por fim, com o provimento do recurso dos autores, anoto ser indevida no caso em exame a majoração da verba honorária, porquanto encontra óbice na tese do Tema 1.059 do STJ, fixada nos seguintes termos:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026